Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE RESTRINGIR A LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO. CAUSA DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. CUMULAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O ato de restringir a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
2. Segundo o entendimento desta e. Corte havendo mais de uma causa de aumento admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
3. Se as consequências do crime extrapolaram a normalidade esperada para o tipo de delito, impõe-se sua valoração negativa. Na hipótese dos autos, a vítima afirma ter deixado de trabalhar como motorista de Uber, atividade da qual vivia, além de relatar a necessidade de se consultar com um psicólogo, impondo-se a negativação dessa circunstância judicial.
4. Não há ilegalidade na cumulação de causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal, contudo há necessidade de fundamentação idônea e concreta para incidência cumulativa das causas de aumento, o que não se verificou no caso concreto.
5. A fixação de pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.